Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CERTIFICADO DE REGISTRO. CANCELAMENTO. PERDA DA IDONEIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) HOMOLOGADO. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA ARMA. DECISÃO MANTIDA.

1. A restituição de bens apreendidos é viável quando não mais interessar ao processo em que se apura ilícito penal e desde que se comprove a propriedade e licitude do bem.

2. Considerando que o recorrente foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo, advindo daí o cancelamento de certificado de registro (CR) perante o Ministério da Defesa (Exército Brasileiro – 16a Batalhão Logístico), cujo processo administrativo ainda culminou na perda da idoneidade, condição esta imprescindível para o exercício de atividades com produtos controlados pelo Exército, mostra-se impossibilitada a restituição da arma pretendida em razão de não haver o preenchimento dos requisitos legais para portar arma de fogo com a finalidade do exercício de atividades com produtos controlados pelo Exército.

3. Ainda que o recorrente tenha aderido o Acordo de Não Persecução Penal em que não dispôs sobre a destinação da arma de fogo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de acarretar a restituição de forma automática, ainda mais quando demonstrado que já houve o cancelamento do certificado de registro e ainda determinada a perda da idoneidade.

4. Negado provimento ao recurso.